Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741647-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDILSON VIEIRA CARDOSO REU: JUSCELINO CUNHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por EDILSON VIEIRA CARDOSO contra capítulo da sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos de n.o 0722400-94.2020.8.07.0001. Verifica-se que o autor pretende rescindir o capítulo da sentença que lhe impôs o pagamento de honorários advocatícios no importe de 50% sobre o valor atualizado da causa na ação de alienação judicial. Compulsando os autos originários, verifico que o valor da dívida executada é de R$ 36.672,22 (ID 133944008 - Pág. 2 e ID 134009288 dos autos originários). O valor da causa na ação rescisória deve refletir o proveito econômico postulado pela parte, caso o pedido seja julgado procedente. Nesse contexto, determino a emenda da inicial acerca dos seguintes pontos: 1) Deverá o autor proceder à retificação do valor da causa, observando o proveito econômico postulado, que deverá ser atualizado até a data do ajuizamento da ação. 2) Deverá proceder à complementação do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, bem como das custas, se houver. 3) Observa-se que foi interposto recurso de apelação contra a sentença. Desse modo, deverá ser juntada aos presentes autos cópia da decisão que não conheceu do recurso ou cópia do acórdão. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora